Tribunal: TJMT
Processo: 1024033-22.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1024033-22.2021.8.11.0001
Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s): TIM S/A
Recorrido(s): MARCELO VINICIUS MARTINS SILVA
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que juntou tão somente telas sistêmicas e faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a relação jurídica entre as partes e, tampouco, a origem do débito discutido.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22). Restando inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o dano causado.
Não há notícia de negativação preexistente em nome do promovente.
No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução, pois, está no patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator